Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725201-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILEUDO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADILEUDO ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor do agravante, deferiu a liminar para procurar e arrestar o veículo financiado, bem como autorizou a anotação de sigilo ao processo até cumprimento do édito ou ulterior determinação. Eis o teor do decisório recorrido (ID 27898131): Recebo emenda de fls.89/91 ID , comprovando a constituição da parte requerida em mora por meio do instrumento de protesto. As partes celebraram contrato de alienação fiduciária e o devedor foi regularmente constituído em mora. Assim, DEFIRO a liminar de busca e apreensão. Feita a apreensão, proceda-se à entrega do bem, na forma do pedido. Após, cite-se e intime-se o devedor para requerer a purgação, querendo, no valor indicado na inicial, no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar. Pago o valor da dívida, o veículo lhe será restituído. O prazo para resposta será de 15 (quinze) dias, também contados da execução da liminar, nos termos do art. 3o, §3o do Decreto-Lei 911/69. Ainda, fica autorizada a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 60 dias para cumprimento. Proceda a Secretaria à restrição judicial do bem na base de dados do RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-Lei 911/69), a qual deverá ser retirada com a purga da mora ou após o cumprimento da liminar sem que haja purga da mora. Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial e havendo pedido pela parte autora, consultem-se os bancos de dados, via sistema SINESP/INFOSEG para a obtenção dessa informação. Fica autorizada a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o art. 212, § 2o, CPC (devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Defiro a anotação de Segredo de Justiça ao processo até cumprimento da liminar ou ulterior decisão. Anote-se. Após, exclua-se sigilo do documento de ID 95386513. Sustenta o recorrente que o douto Magistrado singular, ao decretar segredo de justiça até o cumprimento da liminar de busca e apreensão, violou os princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. Alega que é inadmissível que a parte requerida não possa ter acesso total aos autos, porquanto a regra é a publicidade dos atos processuais e a reserva configura exceção. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do édito combatido. É o relato do essencial. O recorrente postulou, na oportunidade do manejo do agravo, a concessão da gratuidade judiciária. Oportunizou-se ao agravante a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua outorga (ID 27952024), nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado, desde que haja prova contrária à afirmação de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e da família. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que que o agravante exerce o cargo de porteiro fiscal na empresa ideal Conservação Monit. Eletrônico Ltda-ME, recebendo, consoante o contrato de trabalho, remuneração no valor de R$ 1.037,68 (um mil, trinta e sete reais e sessenta e oito centavos). Não se deve perder de vista que, consoante os ditames do art. 99, § 2o, do CPC/2015, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, o recorrente carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a modicidade de recursos para o pagamento das despesas processuais, uma vez que os seus gastos habituais para a sua subsistência e da sua família consomem quase que a totalidade dos seus rendimentos. Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da assistência judiciária gratuita, de critérios congêneres. Dessa forma, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. No entanto, o presente inconformismo não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que determina o sigilo sobre determinado documento. Cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de deferimento de sigilo de documento, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Confira-se, acerca do assunto, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SIGILO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu sigilo para as petições e diligências do autor que indiquem a localização do veículo e aos mandados de busca e apreensão para efetivação da busca e apreensão deferida. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1353903, 07070356620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE SIGILO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. No caso em análise, o agravo interno foi interposto sobre decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. A decisão inicialmente agravada trata de decretação de sigilo para a expedição e cumprimento de mandados em ação de Busca e Apreensão e, portanto, não corresponde à nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 4. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 5. Recursos conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1348369, 07045968220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De qualquer sorte, em determinadas situações é permitido ao juiz o decreto de restrição a determinados documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar, com base nos arts. 189 e 798, ambos do CPC, notadamente porque até a presente data não houve cumprimento da ordem judicial, conforme se vê dos autos de origem. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta eg. Corte. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador